Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-37.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MAIOR REPROVABILIDADE PELA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica, tipificada no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, combinado com o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais; (ii) avaliar a suficiência das provas para embasar a condenação; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente diante da presença de filhos menores no contexto da violência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Constatado que a sentença não fixou indenização por danos morais, dado o desinteresse da vítima em juízo, inexiste interesse recursal nesse ponto, resultando no conhecimento parcial do recurso.
Conforme o art. 5o da Lei 11.340/06, caracteriza-se violência doméstica qualquer ato baseado em gênero que cause à mulher lesão, sofrimento físico, psicológico ou moral, dentro do ambiente familiar ou de relação íntima de afeto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, dada a recorrente ausência de testemunhas oculares.
A materialidade e autoria restam comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima nas oportunidades em que ouvida, evidenciando que o acusado cometeu vias de fato contra sua ex-companheira em contexto de violência doméstica, afastando-se, assim, a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.
A prática de violência na presença de filhos menores agrava a reprovação da conduta do agente, justificando a majoração da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A ausência de fixação de indenização por danos morais pela sentença a quo retira o interesse recursal quanto a esse pedido.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando amparada por outros elementos.
A presença de filhos menores no contexto da prática de violência doméstica justifica a elevação da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 5o; Lei das Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica (não especificados).